Tribunal: CARF
Processo: 10166.914460/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.914460/2012-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.535 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
NEPHRON BRASÍLIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: i – seja a
contribuinte intimada a elaborar demonstrativo, correlacionando de forma inequívoca os
documentos que apresentou, indicando, para cada item da planilha à folha 237, a exata posição
nos autos dos lançamentos contábeis e documentos comprobatórios correspondentes; ii – a partir
de tais informações, caso sejam fornecidas, sejam analisados os documentos contábeis acostados
pela contribuinte ao processo, obtidas e analisadas outras informações que se mostrem
necessárias para atestar a autenticidade e a regularidade formal extrínseca das cópias anexas aos
autos, bem como o recebimento líquido dos valores nelas indicados e seja apurado, em relatório
conclusivo, se há valor remanescente de CSLL retida na fonte a reconhecer, informando, se
houver, qual o valor; iii- seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.914460/2012-20
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.535 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914460/2012-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
224/228), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 190, que homologou parcialmente e não homologou as compensações
constantes das DCOMP ali informadas, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2006, informado no valor de R$ 45.113,97 e reconhecido no valor de R$
27.624,27, tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte no valor de R$ 17.489,70,
conforme demonstrado no quadro constante do acórdão recorrido, reproduzido a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 04/06), a contribuinte alegou que
os valores não confirmados foram efetivamente retidos, apresentando planilhas de apuração dos
valores retidos, cópias do Livro Diário, de extratos bancários e de ordem bancária a título de prova.
No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, tendo em vista
as razões a seguir transcritas:
A manifestante juntou cópia de extratos bancários, de ordem bancária, ordem de
recebimento e registros contábeis. As planilhas de cálculo anexadas às fls. 52/54 indicam
dados da nota fiscal, valores brutos, saldos a receber e valores destacados de diversos
tributos, contudo, não permitem estabelecer vínculo seguro entre o valor líquido indicado
no extrato bancário e a nota fiscal supostamente a ele relacionada, que sequer foi
anexada aos autos. Registre-se ainda que as ordens bancárias e ordens de recebimento
anexadas indicam desconto de IRRF e não de CSLL, cuja apuração do saldo negativo está
sendo analisada.
Aquele que se propõe a comprovar a retenção na fonte sem apresentação do
documento hábil (comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora) deve cuidar para
que o levantamento demonstre inequivocamente a relação entre os documentos e os
valores de retenção do tributo que se pretende deduzir na apuração do saldo negativo.
Não basta anexar aos autos documentos diversos e transferir ao julgador a
responsabilidade de conferir sentido à documentação juntada. Esse é um ônus do autor.
Os documentos, da forma como foram apresentados, não permitem essa
comprovação inequívoca e, portanto, não suprem a falta do comprovante de retenção.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.535 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914460/2012-20

Nessas condições, deve ser mantido o entendimento expresso no Despacho
Decisório contestado.
Ciência do acórdão DRJ em 14/10/2019 (folha 231). Recurso voluntário
apresentado em 13/11/2019 (folha 233).
A recorrente, às folhas 299/302, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores e anexa aos autos os documentos comprobatórios às folhas 236/298.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
A lide remanescente se restringe à confirmação do montante de CSLL informada
nas DCOMP como retida por fontes pagadoras e não confirmada nas decisões anteriores, no
montante de R$ 17.489,70.
Conforme já mencionado no acórdão recorrido, e consoante o art. 55 da Lei
7.450/85, o imposto de renda retido na fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
No entanto, a jurisprudência consolidada do CARF resultou na edição da Súmula
CARF no 143, que determina que a prova exigida na legislação não é a única capaz de comprovar
a retenção na fonte, em respeito à verdade material:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito.
Embora o art. 16, § 4o do PAF determine que o momento de apresentação de
provas é a impugnação de primeira instância, a partir do momento em que o acórdão a quo não
homologa as compensações por falta de comprovação dos créditos, é lícito conceder aos
contribuintes a oportunidade de juntar provas aos autos, em homenagem ao princípio da verdade
material que rege o processo administrativo fiscal e permitindo a revisão de ofício de declarações
prevista no art. 147, § 2o, do CTN.
Os documentos acostados aos autos pela contribuinte, a qual, conforme dito, tem
o ônus de comprovar o direito que alega, em sede de manifestação de inconformidade e recurso
voluntário, indicam de forma absolutamente desorganizada a ocorrência de retenções na fonte,
não sendo possível, a partir da mera juntada de tais documentos, atestar a coincidência precisa de
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.535 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914460/2012-20

valores, comprovação de regular contabilização, nem confirmação da validade extrínseca dos
documentos.
Resta saber, ainda, se os rendimentos correspondentes a tais retenções foram
regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas retenções possam ser deduzidas do
resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de que se
possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que: i – seja a
contribuinte intimada a elaborar demonstrativo, correlacionando de forma inequívoca os
documentos que apresentou, indicando, para cada item da planilha à folha 237, a exata posição
nos autos dos lançamentos contábeis e documentos comprobatórios correspondentes; ii – a partir
de tais informações, caso sejam fornecidas, sejam analisados os documentos contábeis acostados
pela contribuinte ao processo, obtidas e analisadas outras informações que se mostrem
necessárias para atestar a autenticidade e a regularidade formal extrínseca das cópias anexas aos
autos, bem como o recebimento líquido dos valores nelas indicados e seja apurado, em relatório
conclusivo, se há valor remanescente de CSLL retida na fonte a reconhecer, informando, se
houver, qual o valor; iii- seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital